Tribunal: TJDFT
Processo: 0014815-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0014815-54.2015.8.07.0018 RECORRENTES: EDITE DE JESUS, VALMIR RAMOS VIEIRA DA COSTA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286 (Tema 942), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso constitucional de ID 48555726 – p. 129/145, à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 66835929, manejado pela mesma parte, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 57918745) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 48555726 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 66835929. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014